Tribunal: TJES
Processo: 5005388-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005388-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5005388-62.2021.8.08.0000

Recorrente: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrido:
Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal,
em razão da
DECISÃO
(id. 1695333, pgs. 52/54 e pgs. 62/64),
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES DISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
5002054-50.2018.8.08.0024
), proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora judicial mediante o oferecimento de seguro garantia.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“
utilizando-se do direito que lhe é conferido pelo artigo 835, § 2º, do CPC, requereu a substituição da penhora realizada nos presentes autos por seguro garantia, que é equiparado a dinheiro
”
; (
II
)
“tomou todas as providências para a satisfação do artigo 835, § 2º, do CPC, apresentando seguro garantia do débito constante na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento)”
; (
III
)
“a substituição requerida pela ora Agravante é permitida em razão da legislação aplicável à espécie e da liquidez imediata do depósito em dinheiro, da carta fiança e do seguro garantia (artigos 9º, II, e § 3º, 15, I, da LEF e 835, § 2º, do CPC), que se equivalem a pagamento em pecúnia, devendo a execução ser promovida pelo modo menos gravoso à ora Agravante, nos termos do artigo 805 do CPC”
; (
IV
)
“formulou o pedido de substituição porque é cediço que a penhora de ativos financeiros trata-se de medida mais gravosa e que onera demasiadamente as operações empresariais”
; (
V
)
“a substituição pleiteada não trará qualquer prejuízo ao Agravado, uma vez que, em caso de improcedência dos embargos à execução, o seguro garantia poderá ser imediatamente acionado com a consequente satisfação do crédito”
; (
VI
)
“o Agravado, devidamente intimado, não manifestou contrariedade à substituição pleiteada, o que implica em aceitação tácita”
.

Pugnou, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para que seja deferida a imediata substituição da penhora pelo seguro garantia apresentado
”.

Consta Decisão (id. 1716431) indeferindo o pedido de tutela de urgência alusiva à atribuição de efeito suspensivo e ativo.

Intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (id. 1804575), postulando pelo desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5005388-62.2021.8.08.0000

Recorrente: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrido:
Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal,
em razão da
DECISÃO
(id. 1695333, pgs. 52/54 e pgs. 62/64),
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES DISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº
5002054-50.2018.8.08.0024
), proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora judicial mediante o oferecimento de seguro garantia.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“
utilizando-se do direito que lhe é conferido pelo artigo 835, § 2º, do CPC, requereu a substituição da penhora realizada nos presentes autos por seguro garantia, que é equiparado a dinheiro
”
; (
II
)
“tomou todas as providências para a satisfação do artigo 835, § 2º, do CPC, apresentando seguro garantia do débito constante na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento)”
; (
III
)
“a substituição requerida pela ora Agravante é permitida em razão da legislação aplicável à espécie e da liquidez imediata do depósito em dinheiro, da carta fiança e do seguro garantia (artigos 9º, II, e § 3º, 15, I, da LEF e 835, § 2º, do CPC), que se equivalem a pagamento em pecúnia, devendo a execução ser promovida pelo modo menos gravoso à ora Agravante, nos termos do artigo 805 do CPC”
; (
IV
)
“formulou o pedido de substituição porque é cediço que a penhora de ativos financeiros trata-se de medida mais gravosa e que onera demasiadamente as operações empresariais”
; (
V
)
“a substituição pleiteada não trará qualquer prejuízo ao Agravado, uma vez que, em caso de improcedência dos embargos à execução, o seguro garantia poderá ser imediatamente acionado com a consequente satisfação do crédito”
; (
VI
)
“o Agravado, devidamente intimado, não manifestou contrariedade à substituição pleiteada, o que implica em aceitação tácita”
.

Pugnou, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“para que seja deferida a imediata substituição da penhora pelo seguro garantia apresentado
”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1716431), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...) a respeito da matéria
sub judice
, cumpre salientar que, com as alterações implementadas pela Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, a Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1990) passou a admitir que o Executado oferte, como garantia à Execução Fiscal, Fiança Bancária ou Seguro Garantia, assim dispondo,
in litteris:

“
Artigo 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...)

I -
efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º -
O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2
o
Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
”. (grifamos)

A despeito da literalidade da disposição contida no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1990, é sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de admitir a garantia do feito Executivo mediante a apresentação de Seguro Garantia, a teor do que se observa do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".

2.

A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015);

3.
Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma.

4.
Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ
, AREsp 1715666/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
15/10/2020
)

Não obstante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça permita, em certas hipóteses,
a prestação de seguro garantia em substituição ao depósito do montante em dinheiro e/ou valores penhorados por determinação judicial
, certo é que o entendimento
não se aplica em toda e qualquer situação, sendo, inclusive, impostas algumas condicionantes ao seu deferimento
.

Registra-se, nesse sentido que
“
esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual
é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
. No entanto,
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
.
”
(
STJ
; AgInt no REsp 1874712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Impende salientar, ademais, que a referida Corte de Superposição orienta-se no sentido de que
a garantia da Execução Fiscal por Fiança Bancária ou Seguro Garantia não pode ser realizada, única e exclusivamente, por conveniência do Executado, quando a Fazenda Pública manifestar recusa
, em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se
a Parte Devedora
, concreta e especificamente,
demonstrar a necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade
,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.

1.
O acórdão recorrido consignou: "O recurso não merece provimento, pois, por força da alteração do art. 9º, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, conferida pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a admitir o oferecimento da carta fiança ou seguro garantia à execução fiscal. Isto porque, como as normas processuais são de caráter geral, a sua aplicação é subsidiária quando não houver previsão específica na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na legislação fiscal regulamentadora. Assim, prevalece o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, alterado pela Lei nº 13.043/14, que possibilita ao executado oferecer carta fiança em valor correspondente ao montante do débito, com os acréscimos legais, a título de garantia do Juízo, ficando descartada a aplicação dos artigos do art. 835 e 848, do CPC, até porque, cuida-se de garantia originária e não de substituição, consoante a jurisprudência do STJ: (...) Assim, injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada, já que a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)" (fls. 114, e-STJ).

2.
A irresignação merece prosperar.

3.
A situação não é sobre substituição, e sim oferecimento em garantia logo após a citação do devedor, mas a solução deve ser idêntica.

4.
Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts.

655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).

5.
Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG NOS EARESP 415.120/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/5/2015; AGRG NO RESP 1.543.108/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2013.

6.
Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional.

7.

É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. Note-se que, também na redação do art. 9º, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20º da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro.

8.
A única equiparação feita no art. 9º é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária.

9.
Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status.

10.
A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária.

11.

Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro - instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais - não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nesse hipótese haverá menor liquidez.

12.
Não consta, no acórdão recorrido, motivação pautada em elementos concretos que justifiquem, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra.

13.
O órgão colegiado criou na verdade o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor.

14.

Dito de outro modo, a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

15.
Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra.

(
STJ
, AREsp 1547429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 25/05/2020)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI 13.043/2014.

NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".

2.

A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente. Precedentes: (REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015);

3.
Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma.

4.
Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(
STJ
, AREsp 1715666/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe
15/10/2020
)

Estabelecidas tais premissas, verifico que, o pleito de substituição do montante penhorados judicialmente levado a efeito perante o Magistrado de Primeira Instância restou indeferido sob as premissas de que: (I) o Município, apesar de intimado a se pronunciar sobre a questão, permaneceu inerte, não havendo, portanto, anuência da Fazenda Pública; e (II) a Executa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a eventual violação ao princípio da menor onerosidade em razão do não acolhimento da referida pretensão.

Nesse contexto, a princípio, não verifico razões plausíveis para o acolhimento da tutela de urgência recursal, sobretudo porque
os precedentes citados pela Recorrente nos sentido de que
“
o silêncio (ou inércia) implica em aceitação tácita”
tratam de hipóteses totalmente distintas da que ora se aprecia, sendo imprescindível, no caso, a expressa manifestação da Municipalidade acerca da sua anuência quanto à substituição da penhora pelo seguro garantia, o que deverá ser objeto de elucidação em sede de Contraminuta recursal
.

Ademais, consoante já salientado pelo Juízo
a quo
,
não houve comprovação acerca da violação ao princípio da menor onerosidade ao Executado, porquanto limitou-se a Recorrente a sustentar, genericamente, que
“
a penhora de ativos financeiros trata-se de medida mais gravosa e que onera demasiadamente as operações empresariais”
.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, consoante pleiteado pela Recorrente.

Isto posto,
INDEFIRO
a antecipação de tutela recursal pretendida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta.

Intime-se
o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos.

Vitória - ES, 05 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, seja porque não comprovada a violação ao princípio da menor onerosidade, seja porque, em sede de Contraminuta, o Município Recorrido foi claro ao estabelecer que
“
o seguro garantia apresentado é inservível para o propósito pretendido”
, inexistindo, portanto, a indispensável concordância com a substituição da garantia.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5005388-62.2021.8.08.0000

Recorrente: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrido:
Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
prestação de seguro garantia em substituição ao depósito do montante em dinheiro não se aplica em toda e qualquer situação, sendo, inclusive, impostas algumas condicionantes ao seu deferimento: (I) o seguro garantia
deve ser prestado
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento; (II) a apólice de seguro garantia não pode ser com prazo de vigência determinado; (III) a substituição
não pode ser realizada, única e exclusivamente, por conveniência do Executado. Havendo recusa da Fazenda Pública, só pode ser admitida a pretensão se a Parte Devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do Princípio da Menor Onerosidade.

II.
Na hipótese,
os precedentes citados pela Recorrente nos sentido de que
“
o silêncio (ou inércia) implica em aceitação tácita”
tratam de hipóteses totalmente distintas da que ora se aprecia, sendo imprescindível, no caso, a expressa manifestação da Municipalidade acerca da sua anuência quanto à substituição da penhora pelo seguro garantia, o que restou expressamente refutado em sede de Contraminuta recursal.

III.

Não houve comprovação acerca da violação ao princípio da menor onerosidade ao Executado, porquanto limitou-se a Recorrente a sustentar, genericamente, que
“
a penhora de ativos financeiros trata-se de medida mais gravosa e que onera demasiadamente as operações empresariais”
.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.